Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721460-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: VALDEMIRA ALVES DE LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de revisão de contrato, Processo n° 0702298-05.2021.8.07.0005, ajuizada por VALDEMIRA ALVES DE LACERDA (autora), aplicou multa por descumprimento de obrigação, no valor de R$3.000,00 (ID 127175503, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36822466), o agravante/réu se insurge contra a aplicação da multa. Narra que a agravada ajuizou a ação de revisão de contrato, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que foi deferido pelo magistrado singular, para suspender descontos de empréstimo não consignado na conta corrente da agravada. Diz que foi citado da referida decisão no dia 23/03/2021 e que, em 23/04/2021 sobreveio a decisão, pela qual o magistrado singular consignou que a aplicação de multa por descumprimento da obrigação seria analisada em despacho saneador. Registra que, não tendo se conformado com a tutela de urgência concedida à autora, interpôs o agravo de instrumento no 0713811-82.2021.8.07.0000, no bojo do qual houve a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Afirma que a liminar foi revogada e que, por isso, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer. Acrescenta que a suspensão do desconto ocorreu em 29/04/2021 e que, ainda assim, a decisão agravada aplicou a multa. Defende que cumpriu, voluntariamente, a decisão, e que a suspensão dos descontos também depende de providências do órgão pagador da autora, de modo que a medida não pode ser efetivada de imediato. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 36822469). O despacho de ID 36899243 determinou que o Juízo de origem fosse oficiado para prestar informações, tendo em vista o deferimento do pedido liminar nos autos do Agravo de Instrumento no 0713811-82.2021.8.07.0000. Informações prestadas no ID 37070273. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Inicialmente, importa registrar que a hipótese tratada nos autos é de empréstimo não consignado e, portanto, os descontos são efetivados diretamente na conta corrente da autora/agravada, não sendo necessária interferência do órgão pagador. Outrossim, em que pese ter sido deferido o pedido liminar para a suspensão dos efeitos da decisão que, inicialmente, concedeu a tutela de urgência à autora/agravada, para suspender o desconto relativo ao empréstimo contratado, é certo que, até o momento da concessão da liminar, nos autos do Agravo de Instrumento no 0713811-82.2021.8.07.0000, por esta Relatoria, ocorrida em 12/05/2021, já havia transcorrido o prazo para cumprimento da obrigação determinada, tal como informado pelo magistrado singular, no ID 37070273. Logo, até aquele momento, estava vigorando a decisão do magistrado singular, cuja observância era imperativa para o agravante e, ainda assim, houve descumprimento do prazo estipulado. Ressalte-se, no mais, que, à ocasião do julgamento de mérito, foi negado provimento ao Agravo de Instrumento no 0713811-82.2021.8.07.0000, com acórdão transitado em julgado em 30/08/2021, de modo que a multa aplicada por descumprimento da obrigação foi mantida. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar deve ser indeferido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator